Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-94.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701021-94.2020.8.07.0002 RECORRENTE: AL8 TRADING LTDA. RECORRIDO: HUMBERTO LIMA DA SILVA, MÁRCIA CAETANO RIBEIRO, CIC BRASIL COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DEVIDO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos reparação dos danos causados pelo vício do produto que se torne inadequado ao fim que se destina, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor. 3. Constado o vício do produto, dentro do período de garantia e não sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor, tem-se configurada a responsabilidade objetiva dos fornecedores da cadeira produtiva, sendo, portanto, devida a reparação pelos danos materiais suportados pelos consumidores. 4. Os dissabores experimentados pelos consumidores circunscrevem-se a aborrecimentos decorrente do descumprimento de negócio jurídico celebrado pelas partes, de modo que não há razão para que seja haja indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de ofensa aos direitos de personalidade. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e do Enunciado n. 54, do Superior Tribunal de Justiça. 6. Em caso de indenização, a correção monetária é devida desde a data que restar quantificado nos autos o dano material, ou seja, a data dos referidos orçamentos. 7. Recursos das empresas requeridas conhecidos e não providos. 8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente não aponta objetivamente violação a qualquer dispositivo de lei federal, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional. Menciona, de passagem, o artigo 371 do CPC afirmando equívoco na valoração da prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012